Tribunal: TJES
Processo: 5019195-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019195-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTUR TORRES BICHE

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FRAGILIDADE DAS PROVAS. VÍCIOS NA INVESTIGAÇÃO. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE QUATRO ANOS SEM PREVISÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA REVISÃO DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME: Habeas corpus impetrado em favor de réu denunciado e pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c arts. 29 e 69, todos do CP – duas vezes, com as implicações da Lei 8.072/90), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões centrais a serem analisadas: (i) se o habeas corpus é a via adequada para valoração e
exame do acervo fático-probatório;
(ii) se a prisão preventiva do paciente se prolonga além do razoável, configurando constrangimento ilegal; e (iii) se há necessidade de manutenção da custódia cautelar ou possibilidade de adoção de medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A alegação de fragilidade das provas e vícios na investigação não pode ser analisada em sede de habeas corpus, pois essa via não admite dilação probatória, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores.

2. A duração da prisão preventiva extrapola os limites da razoabilidade, uma vez que o paciente está preso desde 31/8/2020 e, após quatro anos e sete meses, não há previsão de realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. O excesso de prazo é patente, pois o réu foi pronunciado em 17/2/2022, o recurso em sentido estrito foi julgado em 27/3/2024, a decisão transitou em julgado em 30/4/2024, e os autos estão paralisados desde 17/1/2025, sem qualquer perspectiva de julgamento.

4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que o excesso de prazo não pode ser aferido por mero cálculo aritmético, devendo ser analisadas as particularidades do caso concreto. Entretanto, no presente caso, a demora na tramitação não pode ser atribuída à defesa, configurando constrangimento ilegal.

5. A gravidade do crime não pode, por si só, justificar a perpetuação da prisão preventiva, especialmente diante da ausência de previsão para realização do julgamento.

6. A revogação da prisão não implica soltura incondicional, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas para garantir a regular tramitação do processo e a segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

1. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1. Comparecimento a todos os atos do processo; 2. Comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades; 3. Recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados, facultando ao Juiz da causa estabelecer outras medidas cautelares, bem como decretar nova prisão em caso de descumprimento.

2. Determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.

Tese de julgamento:

1.
O prolongamento da prisão preventiva por período superior a quatro anos, sem previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri, configura constrangimento ilegal.

2. O excesso de prazo não pode ser justificado apenas pela gravidade do crime, sendo necessária a observância da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

3. A revogação da prisão preventiva pode ser condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, inc. LXXVIII; Código Penal, arts. 121, § 2º, incs. I e IV; 29 e 69; Lei 8.072/90 (Crimes Hediondos).

Jurisprudência relevante citada
:

- STF, HC 228826/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3/7/2023, DJe 7/8/2023.

- STJ, AgRg no HC 820.758/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe 21/6/2023.

- STJ, HC 804980/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe 23/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019195-47.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARTUR TORRES BICHE
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL JOSE SOARES BARROS - ES39987

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
ARTUR TORRES BICHE,
preso,
denunciado
e
pronunciado
pela suposta prática d
o crime de
homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido

(a
rts. 121, § 2º, incs. I e IV, na forma do 29 e 69, todos do CP – 2 vezes, com as implicações da Lei 8.072/90
)
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
/ES.

A defesa argumenta que as provas de autoria são
frágeis
e que há
vícios
na investigação.

Sustenta mais, que
o paciente está preso preventivamente desde
2
7/8/2020
,
e sofre constrangimento ilegal decorrente
do
excesso de prazo
para conclusão d
o julgamento,
bem como pela
violação do dever do Magistrado de
revisar
a prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias
(Id.
11331336
).

Quanto aos fatos,
colhe-se dos autos

que
, na
noite de 1º/3/2017, na Rua José Luiz Costa Coutinho, distrito de Jacupemba, município de Aracruz/ES,
o ora paciente,
em união de vontades com
Leandro
Torres da Silva,
Nícolas
dos Santos Nascimento,
Ricardo
de Moura Silva Sartório,
Thalys
da Silva Santos e
Robson
Jesus Rodrigues, efetuou disparos de arma de fogo contra
Caik
Reis Gama e
Carlos

Eduardo
dos Santos, causando-lhes lesões que foram a causa efetiva de seus óbitos.

A denúncia foi ofertada em
26/6/2020.

Em
25/8/2020
, por ocasião do recebimento da denúncia, o Juiz de Direito
expediu
decreto
de
prisão preventiva

(fls. 819/825 da ação penal).

D
ados extraídos do Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP,
indicam que
o mandado de prisão foi cumprido em
31/8/2020
(fl. 965),
todavia, o réu só foi cientificado em
1º/2/2021
(fl. 987).

O réu foi citado em
7/10/202
0
(fl. 892),
e ofertou
resposta à acusação em
1º/2/2021
(fl. 1008/1009).

Em
24/2/2021
(fls. 991/993),
5/5/2021
(fl. 1000),
7/7/2021
(fls. 1010/1011),
31/8/2021
(fl. 1042/1043),
8/6/2022
(fls. 1208) e
30/8/2022
(fl. 1252),

o Magistrado
reapreciou e reafirmou a necessidade da
segregação cautelar.

A audiência de instrução foi realizada em
19/8/2021
e
19/10/2021
(fls. 1038/1040 e 1072/1075).
Ato contínuo,
em
25/10/2021,

a defesa ofertou memoriais

(fls. 1142/1149)
.

Em
17/2/2022
o Magistrado pronunciou os denunciados
e manteve as prisões preventivas para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
(Id. 11331350).

Em
4/4/2022
a defesa interpôs recurso em sentido estrito (fls. 1180/1188),
sendo os autos remetidos a este Tribunal de Justiça em
26/1/2023
(fl. 1333).

Em
27/3/2024
,
neguei provimento ao recurso em sentido estrito
nº
0001758-07.2017.8.08.0006
(Id.
7833111 do ReSE
).

A decisão de pronúncia transitou em julgado em
30/4/2024
(Id. 8228796 do ReSE).

Em consulta ao PJe de 1º Grau, realizada nesta data, verifiquei que os autos
estão paralisados d
esde 17
/1/
2025,
aguardando r
emessa para a Vara do Tribunal de Júri.

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

C
om relação à alegação de que são frágeis as
provas

de

autoria
e de que
há vícios n
a instrução processual
, destaco que as Cortes Superiores possuem remansoso entendimento de que o

habeas

corpus

não é a via adequada
p
ara a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido, cito precedentes:
STF
, HC 228826 RS, relator:
Ministro LUIZ FUX,

1
T,
julgado: 3/7/2023
, DJe: 7/8/2023;
STJ
,
AgRg no HC 820.758/RJ,
relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
,
5
T,
julgado: 19/6/2023,
DJe: 21/6/2023.

Sobre a tese de que
o paciente est
á
submetido a constrangimento ilegal em razão da delonga para conclusão d
o julgamento
, c
onsigno que a aferição da existência do
excesso de prazo
impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, que dispõe que
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante,
o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando
não só o tempo da prisão provisória, como
as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

E no
caso,
analisando os dados do
sistema
E-Jud
,
transportados para o sistema PJe de 1º Grau, verifiquei que
,
em que pese a gravidade do crime praticado,
a complexidade d
os fatos em apuração e o número de pessoas envolvidas
não justifica tamanha delonga
para conclusão da instrução
.

Isso porque
o
réu est
á
preso preventivamente desde
31/8/2020
,
foi pronunciado
em

17/2/2022
e, decorrido cerca de 01 (um) ano do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 30/4/2024, não há previsão de realização do Tribunal de Júri.

Trata-se de injustificável excesso de prazo, pois
a prisão preventiva perdura
há
aproximadamente
04
(
quatro
)
anos e 07 (sete) meses
,
sem que o réu tenha dado causa
à mora do
procedimento
,
situação que extrapola qualquer limite de razoabilidade e configura injustificável excesso de prazo
,
incompatível com a garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF.

Em idêntico sentido, cito precedente do C.
STJ
:
HC 804980 PE 2023/0059398-3,
Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ,

j
ulgado em 16/5/2023
, T6, DJe 23/5/2023.

Com o acolhimento da ilegalidade da prisão, em razão de injustificado excesso de prazo, ficam prejudicadas as demais teses da ação.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
,
para revogar a prisão preventiva de
ARTUR TORRES BICHE,

também identificado como

ART
H
UR TORRES BICHE
,

mediante a aplicação das seguintes cautelares diversas:
I.
comparecimento a todos os atos do processo,
II.
comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades, e
III.
recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados.

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Fica o paciente informado, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa à nova prisão.

Expeça-se alvará de soltura
clausulado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conceder parcialmente a ordem.